Tribunal: TJBA
Processo: 0518469-29.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518469-29.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: R J CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO MAIA CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível em mandado de segurança. Direito administrativo e urbanístico. Município de Salvador. Emissão de alvará de habite-se para o empreendimento "Mirante da Cardeal". Condicionamento do ato administrativo à formalização de termo de acordo e compromisso (tac) e ao pagamento de outorga onerosa em substituição à transferência do direito de construir (transcon) considerada irregular pela administração.
Preliminar de inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória rejeitada, uma vez que a controvérsia reside na valoração jurídica de fatos documentalmente comprovados no processo administrativo. No mérito, o alvará de habite-se qualifica-se como ato administrativo vinculado, devendo ser concedido sempre que preenchidos os requisitos legais taxativos previstos no artigo 38 da lei municipal n. 3.903/88 (código de obras). As exigências para sua expedição possuem natureza estritamente técnica, visando atestar a conformidade física, segurança e habitabilidade da edificação. A vinculação do habite-se à quitação de débitos urbanísticos ou à regularização de títulos de potencial construtivo configura inovação ilegal no rol de requisitos da lei específica e caracteriza sanção política indireta, vedada pelo ordenamento jurídico. O poder de autotutela administrativa para rever atos viciados encontra limites nos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proporcionalidade, não podendo ser utilizado como meio coercitivo oblíquo para cobrança de ônus financeiro, para o qual a administração dispõe de meios executivos próprios. Manutenção da sentença que concedeu a segurança para determinar a expedição do alvará independentemente da regularização da Transcon ou pagamento de outorga onerosa. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0518469-29.2017.8.05.0001
,

em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR

,

e como apelado
R J CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA